Tribunal: CARF
Processo: 11610.003345/2003-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.003345/2003-12
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.926 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de setembro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRAMPAC S.A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 07/01/2003
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal extrema
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou
semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma
matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos fatos embasadores
da questão jurídica. A dessemelhança nas circunstâncias fáticas sobre as quais
se debruçam os acórdãos paragonados impede o estabelecimento de base de
comparação para fins de dedução da divergência arguida.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não restam
demonstrados os alegados dissídios jurisprudenciais, tendo em vista a ausência
de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.003345/2003-12
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.926 - CSRF/3a Turma
Processo no 11610.003345/2003-12

Para fins de elucidar os fatos ocorridos até a propositura do recurso especial do
sujeito passivo, reproduzo o relatório da decisão recorrida, verbis:
Por meio de declaração de compensação protocolada, ainda em formulário físico, em
07.01.2003, a ora recorrente pretendia extinguir débitos tributários seus com créditos
originalmente reconhecidos a terceiro – a empresa Nitriflex S.A. Comércio e Indústria –
e a ela, recorrente, cedidos.
Segundo se verifica dos autos, a cedente obtivera, em primeiro lugar, o reconhecimento
do direito ao crédito de IPI sobre a aquisição de insumos desonerados do imposto
(isentos, sujeitos à alíquota 0% ou não tributados), por meio de mandado de segurança
impetrado sob o no 98.00166580, perante a Subseção Judiciária de São João do Meriti –
RJ.
Numa segunda demanda judicial – o mandado de segurança no 99.00605420 – teria
conquistado, na seqüência, por decisão transitada em julgado, o direito à aplicação de
juros moratórios e de expurgos inflacionários sobre o montante do crédito escritural de
IPI que o primeiro feito lhe assegurara. Finalmente, propôs uma terceira ação judicial, o
mandado de segurança no 2001.51.10250, por meio da qual conquistou também por
sentença definitiva, o direito de ceder a terceiros os créditos objeto das duas primeiras
demandas, para fins de compensação tributária.
Em razão dos provimentos em questão, a titular do direito creditório cedeu-o à ora
recorrente, sua coligada, que, ato contínuo, passou a empregá-lo para sucessivas
compensações declaradas à RFB, entre elas, a que é objeto deste feito (fls. 2/3).
Fundando-se em parecer SEORT, a DRF em Nova Iguaçu/RJ recusou-se a homologar a
compensação. Para tanto, baseou-se, sobretudo, em parecer emitido pela PSFN/Nova
Iguaçu, de acordo com o qual a coisa julgada conquistada pela titular originária do
crédito, no sentido de lhe assegurar a cessão do direito a terceiros, apenas dá guarida a
compensações declaradas à RFB até 29.08.2002. Isso porque, nesta data, foi publicada a
Medida Provisória no 66, posteriormente convertida na Lei no 10.637/02, cujo artigo 49
passou a doravante restringir a compensação tributária entre créditos e débitos do
próprio sujeito passivo. Também influiu no indeferimento do pleito a constatação de
que o crédito, embora objeto de reconhecimento judicial, não teria sido objeto de prévio
procedimento de habilitação perante a RFB.
Irresignada, a recorrente interpôs a manifestação de inconformidade, por ocasião da
qual aduziu:
(a) a homologação tácita da compensação, eis que foi intimada do despacho decisório
apenas em 21.11.2008, isto é, quando mais de cinco anos já haviam transcorrido desde o
protocolo da declaração;
(b) a cedente do crédito – Nitriflex S.A. Indústria e Comércio – é pessoa jurídica
coligada a ela, recorrente, e, nesse sentido, não constitui verdadeiro “terceiro” para fins
de aplicação do artigo 74, da Lei no 9.430/96;
(c) a sentença prolatada no mandado de segurança no 2001.51.10.0010250, impetrado
com o objetivo de assegurar a cessão do direito creditório, concedeu a ordem à empresa
cedente com fundamento na irretroatividade da legislação que estabelecesse restrições à
disponibilidade do crédito posteriormente ao trânsito em julgado da decisão que lhe
tenha reconhecido o direito;
(d) a norma que governa o direito à cessão do crédito é aquela vigente à época em que
gerados os créditos escriturais de IPI objeto da transferência;
(e) a limitação imposta pelo despacho decisório à cessão do direito de crédito constitui
forma de desrespeito à coisa julgada produzida no mandado de segurança no
98.00166580 – demanda em que se reconheceu o creditamento sobre a aquisição de
insumos desonerados do IPI – e violação ao princípio constitucional da não
cumulatividade;
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.926 - CSRF/3a Turma
Processo no 11610.003345/2003-12

(f) a recusa de homologação da compensação aqui declarada infringe também a
sentença transitada em julgado no mandado de segurança no 2001.51.10.0010250, na
medida em que implica admitir- se a aplicação retroativa de norma posterior – a Lei no
10.637/02 – a compensações regidas por disciplina legal anterior; e, finalmente,
(g) a habilitação de créditos reconhecidos ao sujeito passivo por decisões judiciais
apenas passou a ser exigida como condição para o posterior emprego em declarações de
compensação com a edição da IN SRF no 517, publicada em 25.02.05, diploma que
evidentemente não se aplica à compensação objeto dos autos, declarada em janeiro de
2003.
Na DRJ Juiz de Fora/MG, a manifestação de inconformidade acabou desprovida por
maioria de votos, em acórdão assim ementado:
“COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE COLIGADA. CRÉDITOS DE TERCEIROS.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INOCORRÊNCIA.
TÍTULO
JUDICIAL.
INAPLICABILIDADE.
Não ocorre a homologação tácita em compensações baseadas em créditos de terceiros
na vigência da Lei n. 10.637, de 2002.
Não há previsão legal na legislação tributária que atribua às pessoas jurídicas o
direito de compensar créditos de coligada como próprios.
As compensações declaradas a partir de 1o de outubro de 2002, de débitos do sujeito
passivo com créditos de terceiros, esbarra em inequívoca disposição legal – MP n. 66,
de 2002, convertida na Lei n. 10.637, de 2002 – impeditiva de compensações da
espécie. É descabida a pretensão de legitimar compensações de débitos da requerente
com créditos de terceiros, declaradas após 1o de outubro de 2002, pretensão essa
fundada em decisão judicial proferida anteriormente àquela data, que afastou a
vedação, outrora inexistente, em instrução normativa.
(...)
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
1. Não cabe apreciar questões relativas a ofensa a princípios constitucionais, tais como
da legalidade, da não-cumulatividade ou da irretroatividade de lei competindo, no
âmbito administrativo, tão somente aplicar o direito tributário positivado. 2. A doutrina
trazida ao processo não é texto normativo, não ensejando, pois, subordinação
administrativa. 3. A jurisprudência administrativa e judicial colacionadas não possuem
legalmente eficácia normativa, não se constituindo em normas gerais de direito
tributário.”
Não se conformando com o decisum de Primeira Instância, a recorrente avia
competente recurso voluntário, no qual reproduz os fundamentos da sua anterior
manifestação de inconformidade.
A 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu provimento ao
recurso voluntário, nos termos do Acórdão no 3403-002.539, de 23 de outubro de 2013, cuja
ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 07/01/2003
Ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DE DÉBITOS PRÓPRIOS
MEDIANTE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS CEDIDOS POR TERCEIROS.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRAZO.
É quinquenal o prazo para homologação tácita das declarações de compensação,
inclusive quando, transmitidas antes do advento da Lei n° 11.051/04, veiculem
pretensão à extinção de débitos tributários próprios mediante emprego de créditos
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.926 - CSRF/3a Turma
Processo no 11610.003345/2003-12

cedidos ao declarante por terceiros. Irretroatividade das alterações legislativas efetuadas
no artigo 74 da Lei n° 9.430/96 pela Lei n° 11.051/04.
Recurso voluntário provido.
A Fazenda Nacional interpôs recurso especial, onde suscitou divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente à impossibilidade de
compensação de débito tributário próprio com créditos de terceiros, cujos pedidos nã se
subsumem ao prazo quinquenal para homologação tácita. Os acórdãos indicados como
paradigma foram os de no 301-34.370 e no 3803-02.301.
O recurso especial foi admitido nos termos do despacho de admissibilidade.
O Sujeito Passivo apresentou contrarrazões.
O processo foi distribuído a este relator conforme preceitua o RICARF.

É o breve relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e a matéria foi prequestionada.
Quanto à existência de divergência jurisprudencial, em sede de contrarrazões, o
contribuinte alegou que não haveria similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
apresentados. Suas razões se apegam no fato de que as compensações com crédito de terceiros
pretendidas nos paradigmas não foram deferidas por decisão judicial transitada em julgado,
como ocorrera no acórdão recorrido. Esse fato foi crucial, na visão do sujeito passivo, para
viabilizar a compensação e a utilização do instituto da homologação tácita prevista no art. 74 da
Lei no 9.430/96.
Preliminarmente, afasto o Acórdão no 3803-02301 da possibilidade de criar
divergência jurisprudencial, pois ele foi proferido por turma extraordinária.
O inciso I, do § 12, do art. 118, veda a utilização de acórdãos proferidos por
turmas extraordinárias.
Restou o Acórdão no 301-34.370.
Naquele processo, o contribuinte efetuou pedido de restituição e compensação
tendo por base uma ação judicial em que foi solicitado e deferido pelo Poder Judiciário a
substituição das partes no polo ativo da ação ordinária, fundada em cessão de crédito
reconhecido em ação de repetição de indébito, com trânsito em julgado e já em fase de execução.
Deferido o pedido de substituição, o sujeito passivo daquele processo passou a ser considerado
substituinte no polo da ação originalmente intentada por outra sociedade. A SRF negou o pedido
sob o fundamento de que não era permitida compensação de créditos próprios com débitos de
terceiros. Foi alegado que não o contribuinte não era terceiros, em razão da admissão pelo Poder
Judiciário da substituição do polo ativo da ação, devendo, então, ser considerado o titular do
crédito.
Na decisão do acórdão proferida pelo conselho, restou consignado:
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.926 - CSRF/3a Turma
Processo no 11610.003345/2003-12

A decisão judicial foi clara e expressa na declaração de que em nenhum momento houve pedido
de reconhecimento do direito à compensação e de que a eventual utilização dos créditos em futura
compensação configura questão que excede aos limites do processo, razão pela qual não foi
objeto de apreciação.
Denota-se o extremo senso de observação do julgador, tendo em vista que a legislação em vigor
veda a compensação com créditos de terceiros e o próprio despacho é claro ao informar que a
substituição deferida é fundada em cessão de créditos.
Importante ressaltar que a cessão de créditos está prevista no Código Civil e que, salvo as
exceções nele referidas, não cabe a oposição do devedor. Na verdade, trata-se de convenção
particular e que não tem relação com a Fazenda Nacional, ou seja, os negócios dessa espécie
firmados entre pessoas jurídicas de direito privado são ineficazes do ponto de vista tributário; por
se tratar de negócios jurídicos entre terceiros, a eles incumbe o risco do negócio levado a efeito.
Assim, o deferimento de substituição fundado em cessão de créditos tem vida própria e serve para
que a cessionária-substituinte se habilite ao recebimento desse crédito nas formas que lhe convier,
desde que não contrariem a legislação vigente.
No caso, a legislação vigente veda a utilização do crédito decorrente de cessão de terceiros, o que
o torna inabilitado para o aproveitamento mediante o instituto da compensação previsto no art.
170 do CTN.
Essa vedação foi estabelecida pelo art. 74 da Lei n 9.430/96, e mantida nas alterações a essa
norma, a qual foi clara ao permitir a possibilidade de compensação às situações em que o sujeito
passivo apurar crédito, (...)
Logo, o que foi discutido naqueles autos foi o reflexo da substituição do polo
ativo da ação ordinária promovida perante o Poder Judiciário nos processos de compensação
tributária. Se os créditos objeto da ação ordinária era ou não considerados de terceiros para o
substituinte.
No acórdão recorrido, o Sujeito Passivo buscou compensar créditos que outra
sociedade teve como reconhecidos pelo Poder Judiciário e que, por um mandado de segurança
obtido pelo titular do direito, teve a permissão de ceder para terceiros. No caso dos autos, quem
pretende a compensação é um terceiro que recebeu créditos reconhecidos pelo Judiciário. A lide
se restringe a definir se o direito a ceder créditos a terceiros conferida pelo Poder Judiciário
afasta a vedação expressa no art. 74 da Lei no 9.430/96, e, por consequência, viabiliza a
aplicação do instituto da homologação tácita.
Ao cotejar o acórdão recorrido com o paradigma, o que se verifica é a falta de
similitude fática capaz de possibilitar um eventual dissídio jurisprudencial. No paradigma, a
questão é o reflexo na mudança de polo ativo na definição de crédito próprio. Já no recorrido, a
contenda se restringe a definir se cessão de crédito deferida pelo judiciário afasta a vedação do
art. 74 da Lei no 9.430/96, que veda a compensação de créditos próprios com créditos de
terceiros.
Diante do quadro traçado, entendo que o Acórdão no 301-34.370 não serve de
paradigma por partir de questões fáticas distintas. Sendo assim, não conheço do recurso da
Fazenda Nacional.
É como voto.
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.926 - CSRF/3a Turma
Processo no 11610.003345/2003-12

Fl. 584
DF CARF MF
Original